Tribunal: TCU
Processo: 006.981/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdãos que apreciaram pedidos de reexame interpostos em face de deliberação referente à auditoria realizada para avaliar a gestão da implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Cezar Amaro Aquino contra o Acórdão 312/2025-TCU-Plenário e pela Sra. Maria das Graças Silva Foster e o Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo contra o Acórdão 2468/2022-TCU-Plenário , que negaram provimento a pedidos de reexame que interpuseram contra o Acórdão 784/2021-TCU-Plenário (E. Ministro Vital do Rêgo); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação aos embargantes e demais interessados.